Tribunal: TJDFT
Processo: 0714628-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714628-51.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO BOTELHO XAVIER RECORRIDO: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940, CC. PRESSUPOSTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGADA. CONDIÇÕES DE VIDA. ACIMA DA MÉDIA NACIONAL. A litispendência configura-se pela reprodução de ação anteriormente ajuizada que ainda está em curso, conforme definido pelo artigo 337, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil. No presente caso, a ação indicada foi ajuizada posteriormente, de modo que esta demanda não deve ser extinta por litispendência. Não se constata conexão, uma vez que o pedido e a causa de pedir desta demanda são diferentes daqueles da ação alegadamente conexa. Para a repetição de indébito, prevista no artigo 940, do Código Civil, é necessário o ajuizamento de demanda com o objetivo de receber quantias sabidamente já pagas ou pedir mais do que for devido, sendo imprescindível demonstrar a má-fé. In casu, a ação de execução foi ajuizada para satisfazer valores inadimplidos, tanto é que houve a posterior celebração de acordo, não se verifica má-fé da exequente, muito menos foi demonstrado pagamento das quantias exigidas. O autor se refere a petição em que a exequente pleiteia a continuidade da execução diante da pendência de 15 parcelas, o que não enseja repetição de indébito. O não prosseguimento da ação pela prescrição impede o reconhecimento da repetição de indébito. O Juiz pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça requerido pela parte, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica daquele que o pleiteia indicarem que não se trata de hipossuficiente. A assunção espontânea de dívidas com empréstimos bancários não caracteriza, por si só, a situação de miserabilidade jurídica do requerente. No caso, o autor reside em área nobre e aufere renda muito superior à média da população, motivo pelo qual deve ser revogado o benefício, principalmente se for considerado o baixo valor das custas processuais adotadas por esta Corte de Justiça. O recorrente aponta violação aos artigos 186, 927, e 940, todos do Código Civil, alegando que a recorrida lhe cobrou valores indevidos, causando-lhe situação constrangedora, motivo pelo qual tem direito à indenização a título de danos morais. Requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 186, 927, e 940, todos do Código Civil, pois a turma julgadora decidiu que não houve cobrança alguma, mas mero direito de petição da recorrida, informando a existência de parcelas em atraso, pedindo a continuação de descontos. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003